Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710955-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Antes de decidir sobre a petição de ID. 57190154, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, acerca das alegações e documentos juntados pela agravada em sede de contrarrazões (ID. 54263250), no tocante à existência de patrimônio e sociedades pertencentes à recorrente. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora